Tribunal: STF
Processo: HC 56859
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
DISCUSSÃO EM TORNO DE POSSIVEL COAÇÃO EXERCIDA SOBRE TESTEMUNHAS.
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE SER VERSADA EM HABEAS CORPUS. CAMINHO
ADEQUADO NA REVISÃO CRIMINAL, NA FORMA DO ARTIGO 621 - II - DO CPP.
REITERADO O PEDIDO EM OUTRO HABEAS CORPUS, DELE NÃO SE CONHECE POR
PREJUDICADO.